Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, inciso III do Código de Processo Penal, Rogério Leite, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0003012-64.2019.8.11.0037 da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.
Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de receptação (no artigo 180, caput, do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, que foi provida parcialmente, à unanimidade, tão somente para afastar a agravante da reincidência, mantendo, contudo, a reprimenda estabelecida na origem e todos os demais termos da r. sentença.
Sustentou a existência de prova nova, ou seja, a testemunha Roniere Leandro de Oliveira, que presenciou os fatos descritos na ação penal, mas que não foi ouvida durante a tramitação do procedimento criminal.
Afirmou que realizada a audiência de justificação criminal n. 1006551-50.2021.8.11.0037, a testemunha Roniere Leandro de Oliveira esclareceu expressamente que o revisionando “chegou acompanhado, mais um outro rapaz magro, moreno. Ele que estava com o equipamento esse outro rapaz”. Assim, quem estava na posse do bem objeto de roubo, posteriormente levado à loja de serviços de informática para avaliação e formatação, não era o revisionando, mas sim “um outro rapaz magro, moreno”.
Alegou que não houve um tempo sequer em se pudesse atribuir ao revisionando conduta consistente com a posse ou propriedade do bem, seja antes do comparecimento à loja de serviços de informática, seja durante o tempo em que permaneceu no estabelecimento comercial, até porque, como o diz a testemunha, “na verdade não deu nem tempo de a gente fazer a avaliação nele, porque logo assim que a gente conectou ele na rede para poder fazer teste a polícia já chegou lá”.
Assim, ao final requereu:
“a) seja RECEBIDA e PROCESSADA a presente Revisão Criminal, porque presentes todas as condições exigidas ao exercício da ação, restando patenteadas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal;
b) seja julgada procedente a ação revisional, para se ABSOLVER o Revisionando em face dos fatos articulados na exordial da Ação Penal n. 0003012-664.2019.8.11.0037, por restar provada a sua inocência, forte no artigo 386, IV, c/c artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, por ser medida de Justiça.”
É o que cumpre a relatar.
II.
Inobstante não haver fundamentação ou pedido expresso de liminar, salvo da petição de interposição da revisão criminal, analiso a pretensão para se evitar futura alegação de violação da ampla defesa e do contraditório.
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Em análise perfunctória, exclusivamente para este fim, verifico que a pretensão absolutória por ausência de provas foi realizada por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in casu. (Precedentes).
2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.
2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.
3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.
Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.” (id. 117077978).
Ademais, no julgamento da apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Gilberto Giraldelli analisou as provas dos autos, concluindo que:
“...
No que diz respeito à demonstração do elemento psicológico do tipo, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse, uma vez que, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, que decline qualquer justificativa para que seja instaurada a dúvida sobre a realidade dos fatos.
Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado, ao revés, deve demonstrar sensibilidade, levando em conta todas as circunstâncias atreladas ao fato descrito na denúncia, como, por exemplo, os fatores relacionados à descoberta do crime, o local, o comportamento do acusado e a destinação conferida ao bem.
In casu, constata-se que ao ser interrogado em juízo o apelante ROGÉRIO LEITE apresentou uma longa narrativa no afã de convencer que a acusação não é verdadeira. De acordo com a versão expressada pelo acusado, na época do fato trabalhava como vendedor de pacotes de internet, desse modo, dois indivíduos desconhecidos o procuraram para conhecer seu produto e, após a apresentação dos pacotes disponíveis, os rapazes perguntaram se o apelante conhecia algum técnico de informática que fizesse a formatação de um notebook.
Prosseguindo, explanou o increpado que ao indicar uma loja de informática um dos sujeitos perguntou se poderia fazer o favor de levar o notebook ao referido local, e assim foi feito. Segundo o apelante, apesar de o indivíduo ter fornecido o dinheiro em espécie para o pagamento do serviço de formatação, o acusado optou por utilizar seu próprio cartão bancário no ato de quitação, a fim de ficar com o montante em pecúnia, e deixou seus dados pessoais e telefone no cadastro da loja de informática. Com isso, após a localização do equipamento eletrônico pelos investigadores de polícia, acabou sendo preso em flagrante pelo delito de receptação.
Nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, as provas carreadas nos autos evidenciam que a pretensão absolutória não é digna de acolhimento, pois as circunstâncias do flagrante, aliadas aos testemunhos colhidos em juízo, disponibilizados no Relatório de Mídias de ID 37628538, encontram-se em consonância e convergem para a comprovação da prática criminosa pelo increpado, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, desprovida de plausibilidade e verossimilhança.
Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima Ronaldo Garcia descreveu o episódio em que teve seus pertences subtraídos, dentre eles o notebook da marca Acer. Conforme explicou o ofendido, após o roubo utilizou um sistema de rastreamento remoto para identificar a localização do notebook e assim verificou que o aparelho estava em uma loja de informática. A partir dessa informação, os investigadores da Polícia Civil imediatamente se deslocaram até o estabelecimento, de modo que foi possível a recuperação do notebook e a identificação do sujeito que o havia deixado no local.
No mesmo sentido foram os testemunhos dos policiais civis Viviana Gonçalves da Silva Barbosa e Marcos Roberto Spengler, responsáveis pela prisão em flagrante de ROGÉRIO LEITE. Perante a autoridade judiciária singular, os investigadores confirmaram que a vítima foi quem localizou o aparelho remotamente, por meios tecnológicos, e repassou o endereço à Polícia Civil. Em seguida, os agentes se dirigiram à empresa de informática e o proprietário informou que o notebook havia sido deixado pelo ora apelante para formatação, em seu próprio nome, sendo que o serviço, inclusive, já havia sido pago por ele através de seu cartão bancário.
Na sequência, o proprietário da loja entrou em contato com o réu a pedido dos investigadores e perguntou sua localização, dizendo que levaria o notebook até ele, assim, em posse do endereço os policiais encontraram o apelante e efetuaram sua prisão em flagrante. De acordo com os agentes públicos, ROGÉRIO negou a prática delitiva desde o início e tentou ludibriar os policiais com diversas estórias inverídicas, com o objetivo de evitar sua prisão.
Antes disso, segundo o policial Marcos Roberto Spengler, os autores do roubo já haviam sido identificados porque um deles (Deibson) utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da ação, e este, ao ser inquirido, delatou seu comparsa e ambos confessaram a prática criminosa, alegando que os produtos do crime haviam sido repassados a um sujeito de epíteto “Gordinho”, cujas características coincidiam com as do apelante.
Na mesma linha, a testemunha Samir Hamida Carvalho Filho, proprietário da empresa Office Informática, relatou em juízo que ROGÉRIO LEITE compareceu em seu estabelecimento em companhia de um sujeito desconhecido e solicitou a formatação do notebook em questão, aduzindo expressamente que os arquivos digitais constantes na máquina não precisavam ser salvos. Segundo o depoente, o apelante preencheu a ficha de cadastro na loja em seu próprio nome e efetuou o pagamento com seu cartão de crédito pessoal [conforme comprovante anexado no ID 37628952 - Pág. 7].
Além disso, na Delegacia de Polícia a mesma testemunha explicou que na oportunidade, além de solicitar o serviço de formatação, o acusado ainda questionou acerca do valor de mercado do aludido equipamento eletrônico, pois queria saber se valia a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).
N’outro turno, os autores do roubo, Deibson Eugenio Santos Souza e Amarildo Roberto da Silva Junior, limitaram-se a afirmar em seus interrogatórios judiciais que repassaram o notebook para um indivíduo desconhecido, mas não apontaram o ora apelante como receptador do aparelho.
A despeito disso, é incontroverso nos autos que o notebook subtraído da vítima Ronaldo Garcia foi localizado em poder de ROGÉRIO LEITE no dia imediatamente seguinte ao roubo, visto que foi o responsável por levar o referido equipamento à loja especializada em serviços de informática, solicitar a formatação e efetuar o pagamento pelo serviço.
E apesar da esforçada tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva não se sustenta. A uma, porque a prova testemunhal demonstra que ele agia como se fosse o legítimo possuidor do bem. A duas, porque não soa minimamente crível a alegação no sentido de que estava apenas fazendo um favor a um possível cliente, ao levar o notebook para formatação, sobretudo porque sequer foi capaz de identificar o indivíduo que supostamente teria solicitado seus préstimos.
...
Portanto, a manutenção do desfecho condenatório é medida de rigor...”
Observa-se do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo revisionando que a testemunha Samir Hamida Carvalho Filho, proprietário da empresa Office Informática, local de trabalho da “nova” testemunha Roniere Leandro de Oliveira, esclareceu que o revisionando compareceu em seu estabelecimento em companhia de um sujeito desconhecido e solicitou a formatação do notebook em questão, aduzindo expressamente que os arquivos digitais constantes na máquina não precisavam ser salvos. Ainda, que o requerente preencheu a ficha de cadastro na loja em seu próprio nome e efetuou o pagamento com seu cartão de crédito pessoal.
Destaca-se que a versão da “nova” testemunha não se é diametralmente diversa da apresentada pela testemunha ouvida durante a instrução criminal, eis que relatou que “ele chegou acompanhado, mais um outro rapaz magro, moreno. Ele que estava com o equipamento esse outro rapaz”, bem como “Quem se apresentou como proprietário, na verdade não foi nenhum dos dois, por causa de que o Rogério só pediu pra gente fazer a avaliação do equipamento só. Ele deixou o contato dele pra gente poder entrar em contato porque o outro rapaz que estava com o equipamento não tinha telefone”.
Assim, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela condenação do revisionando. Portanto, não demonstrado de plano a suposta, em tese, ausência de elemento subjetivo do tipo penal a ensejar a absolvição do revisionando que pudesse desconstituir o julgamento da apelação criminal.
Desta forma, a priori, diante dos fatos narrados na peça inicial em confluência com a documentação acostada, não se reconhece as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo almejado, eis que os aspectos pleiteados na presente revisional devem ser analisados pelo Colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia este tipo de decisum, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, de forma que não se visualiza, neste contexto, os requisitos ensejadores da medida in limine!
É cediço que aos magistrados impõe-se, neste momento, condicionar o provimento acautelatório à presença, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Comunicações e providências.